Tribunal: TJDFT
Processo: 0727810-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, desconsiderou a personalidade jurídica das empresas executadas. Recorreu a Impugnante dizendo que nenhuma das hipóteses de desconsideração da personalidade das empresas está presente e que a simples inexistência de bens não a autoriza. É a suma do pedido. A R. Decisão agravada assim dispôs: ““O pedido é procedente. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, só autorizada após a efetiva comprovação dos requisitos exigidos pelo art. 50 do Código Civil. Dispõe o art. 50 do Código Civil: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.” No caso dos autos, verifico que, por um período de tempo considerável, a parte credora vem tentando excutir bens das devedoras, mas até o presente momento não foi possível saldar o crédito. As executadas não possuem saldo em conta bancária e nenhum outro bem foi descoberto, apesar das inúmeras pesquisas realizadas para tanto. A confusão patrimonial baseia-se na separação patrimonial, destacando os fundamentos da desconsideração conforme negócios interna corporis (desvio de poder e fraude à lei) ou externa corporis da pessoa jurídica (confusão patrimonial entre titular do controle e sociedade comparada). O desvio de finalidade, por sua vez, ocorre quando os sócios ou administradores utilizam a sociedade para fins diversos daqueles almejados pelo legislador, isto é, fora do objeto societário (SILVA, ALEXANDRE COUTO - Desconsideração da personalidade jurídica: limites para sua aplicação, in RT 780/47). Na hipótese, sobreveio aos autos informação, extraída dos autos da ação de divórcio no 0748781- 65.2018.8.07.0016, no sentido de que João possuía valores a receber, provenientes do seu exclusivo trabalho no exterior, depositados em uma das contas bancárias da executada X-Estratégia. Ora, é indubitável, portanto, a existência da confusão patrimonial, pois o próprio sócio confessou que o patrimônio da pessoa jurídica se confunde com o da pessoa física. Ademais, conforme relatado acima, além de as pessoas jurídicas não terem efetuado o pagamento do débito de forma espontânea, tentam de todas as formas obstaculizar o pagamento. Tal situação faz presumir que as executadas não pretendem pagar a dívida e se esquivam, tornando impossível o recebimento do crédito exequendo. Diante disso, outra alternativa não resta se não descortinar os véus das pessoas jurídicas, de forma a alcançar o patrimônio dos sócios para o efetivo pagamento do débito. Ante o exposto, nos termos do art. 50 do CC, decreto a desconsideração da personalidade jurídica das executadas.” A um primeiro e provisório exame entendo de manter a Decisão agravada. Como salientou o julgado do 1o Grau, há nos autos informação extraída dos autos da ação de divórcio no 0748781- 65.2018.8.07.0016, no sentido de que o proprietário fazia depósitos de valores provenientes do seu trabalho pessoal no exterior em uma das contas bancárias da executada X-Estratégia. Em princípio isso caracterizaria confusão patrimonial. Pode ser, como sustenta a Agravante, que tais depósitos não tenham acontecido. Porém, até que sejam esclarecidos todos os pontos mediante a instauração de um contraditório mínimo no recurso, deve prevalecer a declaração da própria parte. Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos, ouvindo-se a Agravada. I. Brasília, 31 de agosto de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator